Tribunal: TJDFT
Processo: 0706344-45.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO. USO DE CHAVE FALSA. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por furto qualificado pelo emprego de chave falsa e concurso de agentes, nos termos do art. 155, § 4o, incisos III e IV, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação e a manutenção das qualificadoras de uso de chave falsa e concurso de agentes; e, (ii) determinar se há fundamento para readequação das penas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a autoria e a materialidade do delito de furto qualificado estão devidamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Relatório Policial, Laudo Pericial sobre o uso de chave falsa, e depoimentos colhidos em juízo, em que os policiais envolvidos na prisão dos acusados confirmaram a prática delitiva, mantem-se a condenação.

4. O depoimento dos policiais, corroborado pelas demais provas dos autos, é suficiente para fundamentar a condenação, em conformidade com a jurisprudência que reconhece a idoneidade dessa prova, quando coerente e harmônica.

5. Tendo sido apreendida com um dos réus a chave “micha”, eficaz para acionamento de motocicletas e rompimento do sistema de ignição, não há falar em afastamento da qualificadora do uso de chave falsa.

6. Se o crime foi praticado de forma conjunta pelos réus, conforme registrado em imagens de segurança e confirmado pelos agentes policiais, o concurso de agentes resta caracterizado.
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, III e IV; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 22/09/2020.